Tribunal: TJSP
Processo: 1001943-97.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Cobrança indevida, com anotação em cadastro de inadimplentes. Abordagens, declaratória (inexigibilidade de débito) e reparatória (dano moral). Juízo de parcial procedência. Recurso da autora. Desprovimento.